Tribunal: TJES
Processo: 5000964-11.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000964-11.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: VALTER ANTONIO MATIAZZI
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5000964-11.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: VALTER ANTONIO MATIAZZI

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de
Agravo de Instrumento, com pedido liminar
, interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
em face da r. Decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra
, nos autos da Ação nº 0003699-55.2020.8.08.004, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Banco requerido se abstenha de incluir o nome do autor em cadastros de restrição, bem como deferiu a consignação incidente no valor de R$ 731,60 (setecentos e trinta e um reais e sessenta centavos).

Em síntese, sustenta o Banco agravante em seu arrazoado recursal (ID 478086): a) que é lícita a inclusão do nome do devedor nos órgão de restrição ao crédito, bem como o resgate do bem, b) o simples ajuizamento de revisional não descaracteriza a mora, c) o agravado não preencheu os requisitos necessários para a concessão da Tutela Antecipada, d) o simples depósito de valores calculados unilateralmente não tem o condão de elidir a mora.

Decisão indeferiu o pedido de efeito suspensivo recursal (ID 480238).

Agravo interno interposto pelo banco requerido, ora Agravante e pagamento de custas (ID 533210).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 546610) e certidão de decurso do prazo para contrarrazões ao Agravo Interno (ID 723190).

É o relatório no essencial. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 28 de setembro de 2020.

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Presidente,

Acompanho o nobre Relator.
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatório, trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido liminar
, interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
em face da r. decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra
, nos autos da Ação nº 0003699-55.2020.8.08.004, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Banco requerido se abstenha de incluir o nome do autor em cadastros de restrição, bem como deferiu a consignação incidente no valor de R$731,60 (setecentos e trinta e um reais e sessenta centavos).

Em síntese, sustenta o Banco agravante em seu arrazoado recursal (ID 478086): a) ser lícita a inclusão do nome do devedor nos órgão de restrição ao crédito, bem como o resgate do bem, b) que o simples ajuizamento de revisional não descaracteriza a mora, c) além de o agravado não haver preenchido os requisitos necessários para a concessão da Tutela Antecipada e, por fim, que d) o simples depósito de valores calculados unilateralmente não tem o condão de elidir a mora.

O pedido de efeito suspensivo recursal restou indeferido por intermédio da Decisão ID 480238.

Irresignado, o Agravante interpôs, então, recurso de Agravo Interno (ID 533210).

Oportunizado o contraditório recursal, foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 546610), havendo sido certificado o decurso do prazo para contrarrazões ao Agravo Interno (ID 723190).

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que o autor, ora Agravado, ajuizou Ação revisional objetivando discutir as cláusulas de contrato de financiamento pessoal consignado firmado com o Banco agravante, especialmente quanto às taxas e encargos, aduzindo, em síntese, abusividade das taxas de juros remuneratórios, capitalização ilegal de juros e obrigação de aderir a seguro.

É sabido que a jurisprudência do STJ pacificou seu entendimento quanto a diversas questões relativas à revisão de contratos de financiamento por meio de teses fixadas em julgamento de Recursos Especiais Repetitivos, na forma do artigo 543-C do CPC/73.

Entre as orientações firmadas pela Corte Superior no julgamento do REsp nº 1061530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, estão a configuração da mora, dos juros remuneratórios e a inscrição/manutenção em cadastros de inadimplentes,
in verbis:

“[...] 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS

Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES

a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;

b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção [...]”.

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Delineadas tais premissas, ressalto inicialmente que, a expressa referência às questões já pacificadas no âmbito da Corte Especial é importante na medida em que se passa a exigir dos tribunais e juízes a sua estrita observância.

Consoante jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
a simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterizar a mora.
Sendo que o afastamento da mora reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: “
(i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ); e (iii) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito”
(AgRg no AREsp 348.724/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI,QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 29/08/2017).

Dessa forma, a concessão de medida liminar, com a finalidade de afastar a mora do devedor para a proibição de inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes, pressupõe a propositura da demanda questionando o débito, demonstração da cobrança indevida e o depósito da parte incontroversa ou prestação de caução idônea.

No caso em tela, após uma análise inicial do processo, vislumbro que a taxa de juros remuneratórios anual cobrada (66,30%) encontra-se acima da média para a época da assinatura do contrato (35,18%), consoante informações retiradas do site do Banco Central do Brasil.

E, neste aspecto, “apesar de reconhecer que a taxa média não é um limite, mas apenas um patamar para aferição de abusividade, entende-se ser ilegal, porquanto exacerbada, a taxa superior a média em cerca de 1/3”. Neste sentido: TJES, Classe: Apelação, 48130261018, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 04/10/2016, Publicação: 13/10/2016.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso, entretanto,
nego-lhe provimento
. Com a análise do mérito do Agravo de Instrumento, resta
prejudicada
a análise do Agravo Interno.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISÃO CONTRATUAL - FINANCIAMENTO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA – MORA - CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO – POSSIBILIDADE - AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Consoante jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterizar a mora. Sendo que o afastamento da mora reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: (i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ); e (iii) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito.

2.
No caso em tela, a taxa de juros remuneratórios anual cobrada encontra-se acima da média para a época e, neste aspecto, apesar de reconhecer que a taxa média não é um limite, mas apenas um patamar para aferição de abusividade, entende-se ser ilegal, porquanto exacerbada, a taxa superior à média em cerca de 1/3. Precedentes desta Eg. Corte Estadual.

3.
Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento resta prejudicada a análise do Agravo Interno.

4.
Agravo de Instrumento improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.